Tribunal: STF
Processo: AI 136385
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBJETO - PRESCRIÇÃO. O AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE IMPLICOU A NEGATIVA DE
TRÂNSITO AO EXTRAORDINÁRIO ENSEJA O EXAME DO MERECIMENTO DO QUE
CONSIGNADO PELO JUÍZO PRIMEIRO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO E MEIO HABIL
A ALCANCAR A ANALISE DA PRESCRIÇÃO PENAL. O RECONHECIMENTO DESTA
PODERA OCORRER MEDIANTE CONCESSÃO DE OFICIO DE HABEAS CORPUS, MAS
PARA ISTO E INDISPENSAVEL QUE HAJA NOS AUTOS OS ELEMENTOS REVELADORES
DA PERTINENCIA DO INSTITUTO.